Tribunal: STF
Processo: MS 38475
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Pedro Henrique Holanda Pascoal, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, contra ato do plenário do Conselho Nacional de Justiça-CNJ nos autos do Pedido de Providências 000486192.2019.2.00.0000, julgado em 8/3/2022, quando ficou determinada a instauração de procedimento de revisão disciplinar contra o impetrante.



    Primeiramente, a peça inicial noticia que:



    “A empresa Borba Provedor LTDA. apresentou representação junto ao Conselho Nacional de Justiça, alegando que o Impetrante havia julgado ações de indenizações por danos materiais e morais propostas Cristiano Morais Rodrigues, serventuário da Justiça e lotados no Juizado Especial Cível e Criminal de Balsas/MA, pelo qual à época respondia o citado magistrado, tendo alegado apenas insatisfação com a decisão, como se demonstra em trechos extraídos da peça de ingresso (vide cópia da representação anexa – doc. 02), in verbis:



    [...]



    O eminente Ministro HUMBERTO MARTINS, então Corregedor Nacional de Justiça, proferiu despacho determinando que a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão apurasse os fatos e apresentasse as conclusões no prazo de 60 (sessenta) dias (cópia de despacho anexo – doc. 03):



    [...]



    Ao ser comunicada da decisão do CNJ, acima transcrita, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão instaurou a Reclamação Disciplinar nº 33965/2019, para dar cumprimento à ordem do emanada do CNJ, tendo sido citado o Impetrante para apresentar defesa, determinação que foi tempestivamente atendida, sustentando, em preliminar, a inadmissibilidade de discussão de suspeição de juiz e concessão de beneficio de gratuidade da justiça na via administrativa, uma vez que são matérias jurisdicionais que devem ser impugnadas por meio de incidentes previstos em lei, dentro do processo judicial e, quanto ao mérito, afirmou-se que nenhuma falta funcional foi praticada, esclarecendo e rechaçando uma a uma as infundadas acusações (cópia da defesa anexa – doc. 04).



    Após parecer do Juiz Coordenador de Supervisão dos Juizados Especiais, Dr. João Francisco Gonçalves Rocha opinando pelo indeferimento e arquivamento da reclamação, por envolver exclusivamente matéria jurisdicional, cuja impugnação desafia os meios e recursos cabíveis, aviados aos órgãos de jurisdição superior, bem como, por ausência de indícios de materialidade e autoria de infração funcional, o Desembargador Marcelo Carvalho Silva, então Corregedor-Geral, em 11.12.2019, proferiu decisão determinando o arquivamento do processo (cópia da decisão em anexo – doc. 05), sob os seguintes fundamentos:[...]” (doc. eletrônico 1, fls. 2-6) 



    Aponta, na sequência, o seguinte: 



    “Ao receber em 16/12/2019, a comunicação da DECISÃO-GCGJ – 15842019, proferida na Reclamação Disciplinar nº 33965/2019, instaurada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão para dar cumprimento à ordem advinda do citado Órgão Censor Nacional, proferida nos autos do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS/CNJ Nº 0004861-92.2019.2.00.000, o eminente Ministro HUMBERTO MARTINS, então Corregedor Nacional de Justiça proferiu decisão discordando com a decisão do Órgão censor estadual, dilatando o prazo por mais 60 (sessenta) dias, para realização de novas diligências e informação das conclusões, nos seguintes termos (cópia da decisão em anexo – doc. 07), in lítteris: 



    [...]



    O Impetrante foi citado e apresentou longa defesa, acompanhada de vários documentos que demonstram ter o magistrado atuado no campo jurisdicional, faltando competência ao CNJ para se imiscuir na discussão e aferição das decisões judiciais, requerendo ao fim a improcedência da reclamação (veja-se cópia da defesa anexa – doc. 11). 



    Conclusos os autos, a eminente Ministra Relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA liberou o processo para julgamento, sendo incluído em pauta na sessão virtual de 14/12/2021 a 17/12/2021, no que o reclamado e ora Impetrante apresentou requerimento de retirada de pauta, alegando que na sessão virtual não permite que a parte possa usar da palavra, seja para sustentação oral, ou para esclarecer fatos, tudo em tempo real, perante os Ministros e Conselheiros todos a um só tempo, nos termos dos arts. 5º, LV, da Constituição e 937, § 3º, do CPC (veja-se cópia do requerimento e da decisão em anexo – doc. 12 e 13).”



    Finalmente, noticia que:



    “Em sessão presencial por videoconferência realizada no dia 08/03/2022, o Pedido de Providências nº 000486192.2019.2.00.0000 foi julgado procedente pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, determinando a instauração de Processo de Revisão Disciplinar da decisão de arquivamento do processo disciplinar proferido pela 14 Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão e referendada pelo Pleno da Corte Estadual em Acórdão assim ementado (cópia em anexo - doc. 18): 



    ‘PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS ORIGINÁRIO. JUIZ DE DIREITO. INDÍCIOS DE QUEBRA DE IMPARCIALIDADE POR PARTE DO MAGISTRADO E DESVIRTUAMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REJEITADA NA ORIGEM. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. PROPOSTA DE REVISÃO DISCIPLINAR DE OFÍCIO. I. Proposta de Revisão Disciplinar em face de decisão colegiada proferida pelo Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que rejeitou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de Juiz de Direito. II. Ajuizamento de repetidas ações pelos servidores da unidade judiciária, objetivando a concessão de indenizações por dano moral e deferimento de multas que indicam a prática de infrações disciplinares por parte do magistrado e a desconfiança no Judiciário. III. O contexto em que proferidas as decisões revelam abuso do direito de ação e quebra da imparcialidade do magistrado, revelando desvirtuamento à responsabilidade judicial, o que desborda dos limites da matéria eminentemente jurisdicional. IV. A decisão negativa de instauração de processo disciplinar proferida pelo tribunal local não constitui obstáculo para que seja deflagrado procedimento de revisão disciplinar no CNJ. V. À luz do art. 82 do RICNJ, podem ser revistos os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano do pedido. VI. Considerando que sequer foi instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do magistrado no âmbito do Tribunal de Justiça local, não há falar em início de contagem do prazo decadencial, muito menos a partir do momento em que proferida a primeira decisão monocrática de arquivamento. Precedente do STF. Decadência não configurada. VII. A decisão de não instauração de processo administrativo disciplinar pelo TJ/MA mostra-se contrária à evidência dos autos, razão pela qual os fatos articulados no curso do expediente merecem apuração mais detida por este Conselho, impondo-se a necessidade de revisão disciplinar. VII. Instauração de Revisão Disciplinar.” (doc. eletrônico 1, fl.14)



    Conclui asseverando que estariam presentes os requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, requerendo seja ela deferida para 



    “suspender o andamento do Pedido de Providências nº 000486192.2019.2.00.0000 e do Processo de Revisão Disciplinar dele decorrente, junto ao Conselho Nacional de Justiça, até o julgamento definitivo desse Mandado de Segurança, assegurando o pleno exercício do cargo de juiz de direito do Estado do Maranhão, comunicando a decisão, pelo meio mais urgente possível ao mencionado Órgão coator e ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para dar-lhe imediato cumprimento;” (doc. eletrônico 1, fl. 30) 



    No mérito, pugnou pela concessão de segurança para que



    “seja concedida em definitivo a segurança, confirmando em definitivo a medida liminar, para declarar a ocorrência da decadência de direito do Conselho Nacional de Justiça, de rever a decisão de arquivamento da Revisão Disciplinar nº 33965/2019, instaurada no âmbito da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, cuja decisão foi proferida em 11/12/2019 e comunicada ao CNJ em 16/12/2019, decretando a insubsistência do ato coator, mediante a extinção e arquivamento do Providências nº 000486192.2019.2.00.0000 e do Processo de Revisão Disciplinar dele decorrente, comunicando a decisão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para dar-lhe cumprimento, realizando-se, como de costume, a sábia aplicação do direito e distribuindo a indispensável justiça!.” (doc. eletrônico 1, fl. 30) 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, ressalto que a concessão de cautelares em mandado de segurança ocorrerá “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. 



    Assim, para que seja cabível a medida de urgência, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de perigo atual ou iminente ao direito líquido e certo de alguém, em face de um comportamento estatal - ou de quem lhe faça as vezes -, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei.



    Na sequência, cabe destacar o recente entendimento desta Corte quanto à sua competência para exame de atos emanados do CNJ e do CNMP, no que toca a ações relativas aos mecanismos assecuratórios de sua própria finalidade, e da imperatividade de suas decisões, em face dos órgãos e dos membros submetidos à sua autoridade. 



    Tal orientação foi firmada no julgamento da ADI 4.412/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (grifei) 



    Sendo assim, neste juízo preambular, reconheço a competência do STF para o julgamento da presente controvérsia, nos termos do art. 102, I, r, da CF.



    Passando ao exame do pleito liminar, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante quanto à alegada inobservância do devido processo legal por parte do CNJ no julgamento do Pedido de Providências 000486192.2019.2.00.0000.



    Transcrevo, no ponto, trecho do voto da Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, quando tratou da alegada decadência, verbis:



    “No âmbito da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado, instaurou-se procedimento de investigação preliminar (RD) nº 33965/2019, nos termos da Resolução CNJ n. 135/2011. O expediente local foi arquivado, em 11 de dezembro de 2019, de forma monocrática pelo então Corregedor-Geral Marcelo Carvalho Silva, sob o fundamento de que a matéria possuía caráter jurisdicional (ID 3838761).



    Ressalte-se que decisão de arquivamento no âmbito estadual foi proferida em caráter precário, tanto que o então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, em 7 de julho de 2020, discordou do arquivamento e determinou a continuidade da apuração preliminar dos fatos pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado (ID 3952544).



    Realizadas as novas diligências, ainda em fase de apuração preliminar, o Corregedor-Geral do Estado, Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, submeteu ao Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar ao verificar a ocorrência de indícios de falta funcional por parte do reclamado. Como relatado, a proposta foi rejeitada por apertada maioria de votos, culminando no arquivamento do procedimento prévio de apuração de origem.



    Nesse sentido, considerando que sequer foi instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do magistrado no âmbito do Tribunal de Justiça local, não há falar em início da contagem do prazo decadencial, muito menos a partir do momento em que proferida a primeira decisão monocrática de arquivamento (ID 3838761).



    Isso, porque, ao estabelecer o prazo decadencial, a Constituição fala em “processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados” (art. 103-B, V, da CF), o que deixa claro que os procedimentos de apuração/investigação preliminar estariam excluídos.” (doc. eletrônico 21. fl. 8 – grifos no original)



    Quanto ao caso em análise, aduz, ainda, a Corregedora:



    “Ademais, impende elucidar que, no presente caso, a apuração de infração disciplinar não envolve o simples teor das decisões judiciais proferidas pelo magistrado em si, mas, principalmente, as situações circunscritas às sentenças proferidas.



    No caso, não há como desconsiderar o contexto em que proferidas as sentenças: houve reiteração de julgados que concederam indenizações a servidores da própria unidade judiciária, dentre eles o servidor Cristiano Morais Rodrigues ajuizou um total de 67 (sessenta e sete) ações no período de 18 de setembro de 2013 a 21 de julho de 2020.



    […]



    Nesse sentido, observa-se o deferimento de indenizações e astreintes pelo magistrado aos servidores de sua unidade judiciária em quantidade significativa de ações reiteradas que indicam o conhecimento da situação pelo reclamado, assim como possível quebra de sua parcialidade. ” (doc. eletrônico 21. fl. 12 – grifos no original)



    Ao que consta, portanto, o impetrante teria atuado de forma parcial em processos movidos por servidores a ele subordinados no exercício de suas funções jurisdicionais no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Balsas/MA, arbitrando vultosas quantias indenizatórias em favor deles. 



    Assim equacionada a controvérsia, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso). 



    Contudo, ao menos neste exame preliminar, próprio deste momento processual, não vislumbro a ocorrência das hipóteses supracitadas. Isso porque, do que se observa, inexiste ilegalidade manifesta na decisão proferida pelo CNJ ao assentar a possível prática de infrações disciplinares, em afronta ao art. 35, I e VIII, da LOMAN e aos arts. 1º, 5º, 8º, 24, 25 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional.



    Diante desse cenário, não vislumbro plausibilidade no direito invocado pela impetrante, à míngua de robustos elementos a apontar, neste momento, qualquer violação ao devido processo legal no procedimento inquinado de ilegal.



    Em face do exposto, por entender ausentes os seus pressupostos, indefiro a medida cautelar. 



    Solicitem-se informações à Corregedora Nacional de Justiça, relatora do Pedido de Providências 000486192.2019.2.00.0000/CNJ.



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009.



    Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 52, IX, do RISTF).



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator